Tribunal: TJMT
Processo: 1019015-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019015-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (AGRAVADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019015-18.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – TÍTULO EXEQUENDO LIMITOU A RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE AO LIMITE DA APÓLICE – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Não é possível o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, ainda que trate de questões de ordem pública, porque constitui indevida inovação recursal (preclusão consumativa).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1019015-18.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

EMBARGADOS: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E OUTRO.

Processo na origem: 1000428-88.2019.8.11.0107

Comarca de Nova Ubiratã.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, de acórdão que negou provimento ao agravo da embargante.

O acordão proferido no Agravo 1019015-18.2024.8.11.0000 restou assim ementado (ID 245409698 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – TÍTULO EXEQUENDO LIMITOU A RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE AO LIMITE DA APÓLICE – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Tendo sido a questão do excesso de execução por necessidade de se respeitar na condenação o limite da apólice discutida em recurso anterior, cuja acórdão transitou em julgado, encontra-se preclusa a discussão da matéria.

Incumbe à seguradora demonstrar por meio de documentos idôneos qual o valor da apólice contratada, de modo a servir de base ao limite de sua responsabilidade.

Ainda que a seguradora tenha de fato realizado pagamento administrativo à empresa segurada, poderá buscar o ressarcimento junto a esta após ter pago o valor devido no cumprimento de sentença
".

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 247795173):
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.,
alega que o acórdão foi omisso sobre o tema relativo à ausência de preclusão da matéria, porque o objeto recursal seria diverso daquele tratado anteriormente, seja no processo principal, seja nos agravos de instrumento anteriores. Aponta que há equívoco na premissa de que o pedido de cumprimento de sentença de honorários pleiteou a quantia de R$420.000,00, porque o pedido de cumprimento de sentença provisório de honorários foi de R$128.438,30, tendo sido depositados em favor do exequente a quantia de R$130.958,31, porém ao converter o cumprimento de sentença em definitivo o pedido foi de R$538.249,83. Sustenta que o excesso discutido neste recurso é diferente, porque não trata dos limites de cobertura da apólice, mas sim da cobrança honorários advocatícios após a majoração imposta pelo STJ. Argumenta, por fim, que “
o cerne da discussão nos autos não é o limite de cobertura da apólice
, mas a impropriedade da decisão que determinou a penhora de valores sem observar o rito processual, implicitamente deferindo a aplicação das penalidades por descumprimento da intimação para pagamento sem que se procedesse intimação específica para tal ou mesmo para apresentar impugnação” (sic). Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e reconhecer que não houve preclusão da matéria, bem como para se manifestar expressamente sobre o tema para fins de prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

CONTRAMINUTA
(ID 252707160 - Pág. 1): decorreu o prazo sem manifestação dos embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, de acórdão que negou provimento ao agravo da embargante
.

A seguradora embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.,
alega que o acórdão foi omisso sobre o tema relativo à ausência de preclusão da matéria, porque o objeto recursal seria diverso daquele tratado anteriormente, seja no processo principal, seja nos agravos de instrumento anteriores. Aponta que há equívoco na premissa de que o pedido de cumprimento de sentença de honorários pleiteou a quantia de R$420.000,00, porque o pedido de cumprimento de sentença provisório de honorários foi de R$128.438,30, tendo sido depositados em favor dos exequentes a quantia de R$130.958,31, porém ao converter o cumprimento de sentença em definitivo o pedido foi de R$538.249,83, incluído multas não devidas. Sustenta que o excesso discutido neste recurso é diferente, porque não trata dos limites de cobertura da apólice, mas sim da cobrança honorários advocatícios após a majoração imposta pelo STJ. Argumenta, por fim, que “
o cerne da discussão nos autos não é o limite de cobertura da apólice
, mas a impropriedade da decisão que determinou a penhora de valores sem observar o rito processual, implicitamente deferindo a aplicação das penalidades por descumprimento da intimação para pagamento sem que se procedesse intimação específica para tal ou mesmo para apresentar impugnação” (sic). Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e reconhecer que não houve preclusão da matéria, bem como para se manifestar expressamente sobre o tema para fins de prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo à preclusão da matéria concluiu que
a questão do excesso de execução havia sido discutida em recurso anterior e, portanto, encontrava-se preclusa a discussão da matéria
.

Cite-se, por oportuno, o trecho do acórdão que trata do tema:

“
De fato,
no AI
n.o 1015013-44.2020.811.0000, a seguradora questionou a matéria relativa ao excesso de execução
no pagamento da indenização securitária, da ordem de R$38.582,41, ao argumento de inclusão de valores provenientes de coberturas indevidas para aquela modalidade de sinistro,
e também o excesso com relação à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.

Cite-se, por oportuno, trecho do acórdão proferido naquele recurso:

“
Dessa forma,
não há falar que fora incluída cobertura indevida
, pois a exemplo do reembolso das verbas condenatórias, que
deve observar o limite da apólice
,
o percentual (20%) para o pagamento dos honorários advocatícios incide sobre os estritos limites da condenação na lide secundária
”. (grifei)

Se houve a inclusão de multas ou outras verbas indevidas no cálculo dos honorários advocatícios apresentados para efeito de cumprimento de sentença, a embargante não logrou demonstrá-las, de modo que correta a conclusão de que “
o percentual (20%) para o pagamento dos honorários advocatícios incide sobre os estritos limites da condenação na lide secundária
”.

Portanto, quanto à alegada omissão com relação com relação à preclusão da matéria não restou verificada, já que o acórdão embargado foi categórico quanto ao acerto do cálculo referente aos honorários advocatícios, tanto no percentual quanto na sua base de cálculo.

Assim,
não se verifica a suposta omissão apontada pela embargante, porque a tese por ela suscitada, ausência de preclusão, foi claramente discutida no acórdão
.

Importante destacar ainda que a alegação de que “
o cerne da discussão nos autos não é o limite de cobertura da apólice
,
mas a impropriedade da decisão que determinou a penhora de valores sem observar o rito processual
, implicitamente deferindo a aplicação das penalidades por descumprimento da intimação para pagamento
sem que se procedesse intimação específica para tal ou mesmo para apresentar impugnação”
, constitui inovação recursal e, portanto, não deve ser analisada em sede de embargos declaratórios, porque não se pode recorrer de matéria (no caso supostos vícios processuais) que não foi objeto de discussão na instância de origem e nem no agravo.

O STJ tem decidido no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão do cabimento restrito dessa espécie recursal.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. "
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua pretensão, por se tratar de recurso de vocação limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024